Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-13.2025.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000786-13.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 94.978.632/0001-78 (APELADO), ANA PAULA CHAVES ANDRE - CPF: 315.805.428-08 (ADVOGADO), ISABELLE CARNELOS SILVA DA FONSECA - CPF: 420.018.058-88 (ADVOGADO), KENNEDY MONTEIRO LAUVS - CPF: 083.214.337-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PELO FISCO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL REGULAR. SÚMULA 323 DO STF. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a liberação de veículo e mercadorias apreendidos em fiscalização fazendária, sob alegação de “reutilização” indevida de nota fiscal.

2.

A nota fiscal apresentava regularidade formal, acobertando o transporte de equipamentos distribuídos entre dois veículos distintos por razões logísticas. O recolhimento do ICMS correspondente foi devidamente formalizado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade fazendária poderia reter mercadorias com base em suposta reutilização de nota fiscal já aceita em fiscalização anterior, configurando eventual infração tributária que justificasse a apreensão.

III. Razões de decidir

4. A documentação fiscal apresentada pelos impetrantes demonstrava legitimidade do transporte e inexistência de infração material ou fraude contra o Fisco.

5. A retenção prolongada da carga e do veículo, mesmo após a lavratura do TAD e emissão de guia para recolhimento do tributo, configura desvio de finalidade da atuação administrativa.

6. A jurisprudência consolidada do STF (Súmula 323) e do STJ veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos.
7. Inaplicabilidade da tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, por ausência das hipóteses excepcionais que autorizariam a retenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF.
2. A regularidade formal da nota fiscal e a inexistência de fraude afastam a legitimidade da retenção de bens pela autoridade fazendária, devendo ser observados os meios ordinários para cobrança de créditos tributários."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; STJ, AgInt no REsp 1.550.579/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16/12/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1003408-07.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por CM Transportes Ltda. e Kennedy Monteiro Lauvs contra ato do Chefe do Posto Fiscal da Fazenda Estadual de Alto Araguaia/MT, concedeu a ordem mandamental para reconhecer a ilegalidade da apreensão do veículo e das mercadorias transportadas, determinando a liberação imediata dos bens retidos.

O Apelante sustenta, de início, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmou entendimento no sentido de ser legítima a apreensão de mercadorias em determinadas hipóteses, como nos casos de ausência de documentação fiscal, de circulação sem o recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou de falta de recolhimento do imposto em razão de regime especial ao qual o contribuinte esteja submetido, conforme previsto na legislação estadual.

Alega que, no caso concreto, a apreensão decorreu da falta de nota fiscal idônea acompanhando a mercadoria transportada, razão pela qual a atuação fiscal estaria amparada por lei e pela orientação jurisprudencial do próprio TJMT, de natureza vinculante, de modo que a liberação determinada na sentença afrontaria a tese firmada.

Defende a legalidade do TAD, salientando tratar-se de infração material de trato sucessivo, constatada por inconsistência entre a carga verificada
in loco
e a nota fiscal apresentada.

Argumenta que a medida não configura ato arbitrário, pois visa resguardar o interesse público primário e a livre concorrência, evitando que contribuintes circulem mercadorias com documentação inidônea e obtenham vantagens indevidas no mercado.

Assevera que, à luz do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, sendo irrelevante a discussão sobre boa-fé do agente.

Ressalta a essencialidade da atividade tributária para o financiamento das políticas públicas e invoca as prerrogativas constitucionais conferidas à Administração fazendária para o exercício da fiscalização, destacando que o poder de polícia autoriza a imposição de restrições proporcionais para tutela do interesse coletivo.

Acentua que a apreensão de mercadorias, no âmbito do Estado de Mato Grosso, possui amparo legal expresso e finalidade legítima de cessar infração material de efeitos permanentes, impedindo a livre circulação de mercadoria desacompanhada de documentação idônea.

Afiança que a apreensão, na hipótese, não busca compelir o pagamento de tributos pretéritos, mas sim regularizar situação irregular detectada na operação em curso, razão pela qual reputa inaplicável a Súmula 323 do STF.

Destaca que a legislação estadual (Lei n. 7.098/1998 e RICMS/MT), bem como a Constituição Estadual, autorizam a apreensão diante de nota fiscal inidônea, e que o procedimento adotado, qual seja, lavratura do TAD e lançamento de ofício do ICMS devido, observou os ditames normativos.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença, a fim de indeferir a segurança.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 303862590).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 319441880).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença do Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
, que
concedeu a ordem mandamental para reconhecer a ilegalidade da apreensão do veículo e das mercadorias transportadas, determinando a liberação imediata dos bens retidos.

Extrai-se dos autos que CM Transportes Ltda. e Kennedy Monteiro Lauvs impetraram mandado de segurança contra ato do Chefe do Posto Fiscal da Fazenda Estadual de Alto Araguaia/MT, com o objetivo de obter a imediata liberação do veículo e das mercadorias apreendidas por ocasião da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1185589-7, lavrado em 12/04/2025, durante fiscalização realizada na unidade fazendária daquele município.

Alegaram que a retenção foi indevidamente mantida, mesmo após a conclusão da verificação fiscal e a emissão da guia para recolhimento de ICMS no valor de R$ 27.000,00, configurando meio coercitivo para cobrança de tributo.

Sustentaram que o transporte estava devidamente acobertado por nota fiscal legítima, referente a seis mercadorias vendidas pela empresa Mineração Rio do Norte S.A. à A.B.M.T. Equipamentos Elétricos EIRELI, das quais quatro eram transportadas no caminhão conduzido pelo Impetrante Kennedy Monteiro Lauvs e duas em outro veículo, em razão do grande porte das peças.

Aduziram que a documentação fiscal estava regular, não havendo qualquer tentativa de fraude, sendo ilegal a apreensão do caminhão, da carga e do motorista sob o pretexto de “reuso” da nota fiscal.

Invocaram a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que veda a apreensão de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos, e a Portaria SEFAZ/MT n. 075/2021, que autoriza a retenção apenas pelo tempo necessário à verificação fiscal.

Pleitearam, assim, a concessão de medida liminar para a imediata liberação dos bens e, ao final, a concessão definitiva da segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo e garantindo o direito líquido e certo ao livre exercício da atividade econômica.

Concluída a tramitação regular do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, constata-se a ilegalidade do ato coator, por consequência natural de causa e efeito, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, RATIFICO a decisão liminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA.

DECLARO, com base nos documentos apresentados nos autos, CUMPRIDA a ordem do presente
mandamuns
.

Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Com trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.”.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da apreensão promovida pela autoridade fazendária, que reteve o caminhão, a carga e o motorista sob o fundamento de suposta “reutilização” de nota fiscal eletrônica.

Conforme se depreende dos autos, a nota fiscal em questão (id. 303862566) foi regularmente emitida para acobertar o transporte de seis equipamentos de grande porte, vendidos pela empresa Mineração Rio do Norte S.A. à empresa A.B.M.T. Equipamentos Elétricos EIRELI, distribuídos entre dois veículos distintos por limitação física de espaço.

A operação foi devidamente documentada com nota fiscal única e com os respectivos documentos de frete, cuja validade não foi objeto de impugnação.

Ressalte-se que o primeiro caminhão, portando a mesma nota fiscal, foi liberado sem qualquer impedimento, enquanto o segundo veículo, conduzido pelo motorista Kennedy Monteiro Lauvs, foi retido sob a alegação de reuso do mesmo documento fiscal, interpretação essa dissociada da realidade fática e das práticas logísticas usualmente adotadas no transporte de cargas volumosas.

No caso, não se evidencia qualquer tentativa de fraudar o Fisco ou de burlar a fiscalização, tampouco infração material de caráter permanente que justificasse a apreensão prolongada. A documentação apresentada está diretamente vinculada à operação comercial, e o recolhimento do ICMS correspondente foi devidamente formalizado mediante a emissão de guia de pagamento, cujo adimplemento deve ser discutido, se necessário, na via administrativa própria.

Ocorre que, a despeito da regularidade da documentação, a autoridade fazendária condicionou a liberação da carga e do veículo ao pagamento do tributo e da multa aplicada, extrapolando os limites de sua atuação fiscalizatória.

Essa conduta, como é sabido, configura evidente desvio de finalidade, pois transforma a medida administrativa de apreensão em meio coercitivo de cobrança, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente no enunciado da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2. Por força da Súmula 284 do STF, não se conhece do recurso especial quando a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973 é genérica, sem especificação do vício de integração e de sua relevância para a solução da lide.

3. "
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 323/STF)
.

4. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou claro que a administração fiscal valeu-se da apreensão das mercadorias transportadas pela impetrante (ora agravada), como meio coercitivo à demonstração do pagamento do ICMS devido, o que resulta na ilegalidade do ato.

5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.550.579/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSAO DE MERCADORIAS PELO FISCO. UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas sob a justificativa de irregularidades fiscais.

1. O Juízo de origem entendeu que a retenção das mercadorias não poderia ser utilizada como meio coercitivo para a exigência de tributos, determinando sua liberação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na legalidade da apreensão de mercadorias como meio de coercitividade para a regularização fiscal da empresa impetrante, e se tal prática é admissível diante do ordenamento jurídico e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 323, é clara ao vedar a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a exigência de tributos.

5. O ordenamento jurídico prevê meios adequados para a cobrança de créditos tributários, como a execução fiscal, não podendo o Fisco valer-se de medidas coercitivas que afrontam o princípio do devido processo legal e da razoabilidade.

6. No caso concreto, restou comprovado que as mercadorias estavam devidamente acompanhadas das respectivas notas fiscais, afastando qualquer justificativa para a retenção prolongada dos bens.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF, devendo o Fisco valer-se dos meios ordinários para a cobrança de créditos tributários
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; STJ, AgInt no REsp 1550579/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/12/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1003408-07.2022.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28/11/2023. (N.U 1001714-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Foi constatado que as notas fiscais e os romaneios apresentados descrevem com precisão as peças que compõem os geradores de energia solar, os quais estavam sendo transportados desmontados por questões logísticas. 4. A falta de especificação detalhada por parte da autoridade fazendária no Termo de Apreensão e Depósito não pode resultar em prejuízo ao contribuinte, que cumpriu suas obrigações fiscais principais e acessórias. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de mercadorias cujo transporte está devidamente acobertado por notas fiscais regulares e romaneios de produção é ilegal, não se enquadrando na hipótese de falta de documentação fiscal adequada. 2.
A retenção de mercadorias como forma coercitiva para o pagamento de tributos configura prática proibida pela Súmula 323 do STF
. " (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295227220238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2024)

Frisa-se, ademais, que não há como acolher a pretensão recursal de aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, pois o precedente vinculante restringe-se às hipóteses em que a apreensão decorre da ausência de documentação fiscal, da falta de recolhimento do diferencial de alíquota ou de inadimplemento associado a regime tributário especial. Nenhuma dessas circunstâncias se verifica no presente caso, razão pela qual o precedente é inaplicável.

Portanto, a atuação da autoridade administrativa não se revestiu da legalidade invocada pelo Apelante, uma vez que a apreensão e a manutenção da carga configuraram meio de coerção indireta ao pagamento do tributo, em descompasso com o ordenamento jurídico e com os princípios que regem a Administração Pública.

Por tais considerações, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança e determinou a liberação das mercadorias e do veículo retidos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025